Tribunal: TJDFT
Processo: 0740952-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MENÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL NA PEÇA RECURSAL. DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA QUE O JUÍZO APLIQUE O DISPOSITIVO LEGAL AINDA QUE NÃO MENCIONADO NA PEÇA INICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. CONDOMÍNIO. DIVULGAÇÃO PERANTE OS DEMAIS CONDÔMINOS DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL POR UM MORADOR. ARTIGO 1.348, III DO CÓDIGO CIVIL. REGULARIDADE NA INFORMAÇÃO PRESTADA NO INTERESSE DOS CONDÔMINOS. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 em decorrência da conduta do condomínio em divulgar aos demais condôminos o ajuizamento desta ação judicial por um dos moradores.

II. Não prospera a preliminar de inovação à lide suscitada pela parte autora, ao alegar que a parte ré busca criar nova tese ao sustentar o teor do artigo 1.348 do Código Civil. Isso porque cumpre as partes apresentar os fatos para que o juízo decida a questão amparado nos termos legais (“da mihi factum, dabo tibi ius” – “me dá os fatos, e eu te darei o direito” e “iura novit curia” – “o Tribunal conhece o direito”). Assim, a inexistência de menção ao dispositivo legal na inicial não impede que o juízo aplique a legislação ao caso concreto. Preliminar rejeitada.

III. Dispõe o artigo 1.348, III do Código Civil que “Compete ao síndico: (...) III. dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio”.

IV. É incontroverso que o comunicado do ajuizamento da ação foi divulgado aos demais condôminos/moradores, por intermédio de e-mail e carta. Contudo, é dever do síndico, no interesse de todos os condôminos, informá-los de fatos de interesse da coletividade, sobretudo demandas judiciais, que inclusive podem interferir na situação econômica do condomínio. Ainda que o dispositivo legal mencionado indique a obrigação do síndico em prestar a informação à assembleia, constata-se que o objetivo da norma é a divulgação da existência da ação judicial, face o interesse do condomínio e de todos os condôminos, o que foi regularmente efetuado pela parte ré, mediante o comunicado juntado nos autos. Não há que se falar em constrangimento pela indicação dos dados da parte autora, como nome e número da sua unidade residencial, uma vez que as informações prestadas aos demais condôminos são necessárias para delimitar a ação. Em complemento, destaca-se que trata-se de modelo já utilizado pelo condomínio em outra oportunidade, quando foram prestadas as informações da existência de uma ação judicial com o mesmo padrão do ora apreciado. Face todo o exposto, constata-se a regularidade do comunicado, de forma a preservar o interesse de todos os condôminos, sem qualquer elementos a afrontar a honra, dignidade, ou qualquer outro aspecto do direito da personalidade da parte autora, o que afasta a existência de dano moral. Precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1117223, 07009804420188070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. Também não há qualquer comprovação da alegada perseguição que estaria sendo efetuada pela síndica em face da família da parte autora. Ademais, o regular exercício na aplicação da penalidade não enseja abalo moral, não configurando qualquer ofensa ao direito de ir e vir da família do autor. Ainda que a parte autora questione a desnecessidade de utilizar “a guia” no animal, a sentença, não questionada em sede recursal neste ponto, já assinalou que, por interpretação lógica do dispositivo, a menção no regimento acerca da obrigatoriedade do uso da “coleira” compreende a necessidade de uso da “guia”. Portanto, também inexiste suposto abalo emocional à filha da parte autora, uma vez que não é impedida de descer com o seu animal, desde que atenda à regular norma do condomínio.

VI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.